Tribunal: TJPA
Processo: 0808635-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808635-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: HEYBE GABRIEL MATOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm nº.:

0808635-33.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0802451-05.2024.8.14.0051

PACIENTE: HEYBE GABRIEL MATOS COSTA

IMPETRANTE:

JADSON SOARES DA SILVA - OAB/PA 30303-A

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. CASO FERNÁNDEZ PRIETO E TUMBEIRO VS. ARGENTINA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela defesa de HEYBE GABRIEL MATOS COSTA contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que decretou a prisão preventiva do paciente pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alegou constrangimento ilegal pela ausência de audiência de custódia e pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em avaliar a legalidade da busca veicular que originou as provas utilizadas para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a possibilidade de concessão de habeas corpus em razão da ilicitude das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular que culminou na prisão do paciente não foi precedida de fundada suspeita legítima, configurando-se como uma abordagem aleatória, sem elementos objetivos, o que viola as exigências de justa causa estabelecidas pela jurisprudência do STJ e do STF. Em especial, o simples relato de odor suspeito no porta-malas do veículo, sem elementos adicionais que justifiquem a ação policial, não atende aos requisitos de uma busca legal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 208.240/SP, e o Superior Tribunal de Justiça, no RHC nº 158.580/SP, estabeleceram que a busca pessoal ou veicular deve ser baseada em suspeitas objetivas e não em impressões subjetivas dos policiais. Esse entendimento é reforçado pelo precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, que determinou que qualquer busca deve ser fundamentada em suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação aos direitos garantidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

No caso concreto, a ausência de gravação audiovisual das diligências policiais agrava ainda mais a situação, dificultando a verificação da legalidade da ação e comprometendo a confiança nos relatos apresentados pelos agentes. Em tais circunstâncias, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, beneficiando o acusado.

Sendo a busca veicular ilegal, todas as provas obtidas a partir dela e as que dela derivaram são contaminadas pela ilicitude, devendo ser desentranhadas dos autos. Isso conduz ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, com extensão da decisão aos codenunciados, conforme art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus não conhecida, mas concedida de ofício para:

(i) Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas obtidas na busca veicular e das provas delas derivadas;

(ii) Determinar o desentranhamento das provas ilegais;

(iii) Trancar a ação penal por ausência de justa causa, com a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP;

(iv) Estender os efeitos desta decisão aos codenunciados;

(v) Revogar a prisão preventiva do paciente e dos codenunciados, com expedição de Alvará de Soltura.

Tese de julgamento:

A busca veicular, realizada sem fundada suspeita legítima e com base apenas em impressões subjetivas, configura violação às exigências de justa causa e às garantias previstas pela Convenção Americana de Direitos Humanos. A ilicitude dessa busca contamina as provas dela derivadas, ensejando o trancamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 395, III, 580, 654, §2º, 647-A, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580/SP; STJ, HC nº 877.943/MS; STF, HC nº 208.240/SP; CIDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrm nº.:

0808635-33.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0802451-05.2024.8.14.0051

PACIENTE: HEYBE GABRIEL MATOS COSTA

IMPETRANTE:

JADSON SOARES DA SILVA - OAB/PA 30303-A

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
liberatório impetrada por
Jadson Soares da Silva
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº.: 30303-A, em favor de
HEYBE GABRIEL MATOS COSTA
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Segundo o impetrante, o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 19/02/2024, em razão do suposto cometimento dos crimes previstos no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006 - tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. O mandado de prisão foi cumprido no dia 24/05/2024.

Ainda conforme a impetração, em 03/04/2024, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente e requereu a manutenção de sua prisão preventiva. Em 11/06/2024, o Juízo
a quo
recebeu a denúncia e manteve a medida segregatória.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o presente
mandamus
, alegando o seguinte:

(a) ocorrência de constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia;

(b) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

(c) desnecessidade de parecer prévio do Ministério Público em caso de pedido de revogação de prisão preventiva;

(d) prazo de 05 (cinco) dias para que o órgão ministerial se manifeste quando intimado.

Juntou documentos (id 19744767).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

19954071).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 20015122).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem (id 20041811).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A impetração não comporta conhecimento.

Explico.

A partir do exame detido dos autos, constato a existência de questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem que, a meu ver, reclama solução antecedente e apta a prejudicar o julgamento de mérito da impetração.

A questão que me refiro diz respeito à busca veicular que, praticamente, originou todo o acervo probatório formado desde a origem. Porém, antes disso, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente à busca pessoal, cujo regramento, como é sabido, aplica-se, no que couber, a busca veicular[1]
.

O artigo 244[2]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[3]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência em relação a esse meio de obtenção de prova, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[4]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente
quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais
que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[5]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[6]
, quando este alto tribunal destacou
a necessidade de que as

buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

Passando ao caso concreto, o que se observa, da leitura dos autos de inquérito policial (id 19744768), é que a busca realizada no veículo em que se encontrava o denunciado Reinaldo José Marin Rondon e que resultou na custódia deste se encontra completamente destituída de fundada suspeita circunstanciada e documentada nos autos (id 19744769).

No ponto, cabe ressaltar que esta busca veicular representa a fonte principal de todas as provas que lastreiam a denúncia oferecida contra o paciente na origem, assim como o decreto prisional ora impugnado.

Dito isso, extraio dos termos de depoimento pessoal dos policiais condutores da referida diligência que, no dia na data dos fatos, uma equipe da Polícia Militar (PM/PA) realizava rondas ostensivas nas imediações da escola Júlia Passarinho, no município de Santarém-PA, quando passaram a promover o que denominaram de “procedimentos intensivos de fiscalização”, justificando tal ação em razão de “ordem do oficial do dia do 35º BPM/PA”.

Ainda segundo os relatos policiais, tais procedimentos consistiam, em verdade, na realização de abordagens aleatórias de veículos que transitavam pelo local acima mencionado. Então, nessa ocasião, os policiais fizeram a abordagem de um automóvel, marca Volksvagem, modelo Voyage, cor cinza e placas OXM-8473, o qual havia saído do Porto do DRE.

No momento da abordagem precitada, os policiais constataram que o veículo era conduzido por Marlon Jorge de Sousa da Costa e tinha como passageiro codenunciado Reinaldo José Marin Rondon. Durante o procedimento, os militares teriam sentido um forte e incomum odor vindo do porta-malas do carro, ocasião em que resolveram fazer a busca veicular.

Sucede que, no decorrer da busca, os agentes estatais teriam logrado encontrar, ocultadas, no interior do porta malas do veículo, uma caixa acondicionando o total de 16 (dezesseis) volumes (pacotes, tabletes) contendo material que aparentava ser as substâncias entorpecentes ilícitas vulgarmente conhecidas como “pedra de óxi” e skank” e, partir daí, uma série de outros elementos de prova foram amealhados (inclusive extração de dados de aparelho celular), resultando, pois, na deflagração de ação penal na origem.

Nesse cenário, me parece mais do que evidente que a abordagem seguida de busca veicular realizada pelos policiais militares e que, ao final, resultou na prisão do denunciado Reinaldo José Marin Rondon não foi precedida de fundada suspeita legítima, sendo, em verdade, fruto de mero tirocínio policial.

Quer dizer, a afirmação de que estaria exalando um forte odor do porta-malas do carro, sem que haja elemento objetivo adicional e válido a lhe conferir verossimilhança, não satisfaz os parâmetros de justa causa exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas, sem falar que a prática de abordagens aleatórias e nada circunstanciadas de pessoas ou veículos em via pública em nada contribui para selar com legitimidade os procedimentos adotados pelos policiais.

Além disso, registro que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências empreendidas representa, sem dúvida, óbice significativo à correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas pelos agentes estatais, tornando a versão acusatória questionável, sobretudo do ponto de vista da licitude das provas que lhe servem de lastro.

Diante desse cenário, não havendo desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da abordagem e da busca veicular em questão, quaisquer dúvidas devem militar em favor do paciente, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em suma, tenho por prejudicado o julgamento de mérito da presente impetração diante da necessidade de se reconhecer a flagrante
nulidade das provas ilícitas obtidas na busca veicular
que, ao final, resultou na prisão preventiva do paciente e, por conseguinte, na deflagração de ação penal contra ele na origem, devendo esta ser trancada mediante a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, forte no art. 395, inciso III[7]
, do CPP, solução esta que, por questão de isonomia processual, deve ser estendida aos codenunciados, por força do artigo 580[8]
do CPP (aplicável por analogia).

Posto isso, em vista da ausência alegação no particular, CONCEDO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, de ofício, nos termos dos artigos 654, §2º[9]
e 647-A, §único[10]
, ambos do CPP, para:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca veicular
realizada pelos policiais militares, bem como de todos os outros elementos probatórios dela derivados;

·

Determinar o desentranhamento das provas ilegais;

·

Trancar a ação penal mediante a rejeição da denúncia oferecida contra o paciente na origem
, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP;

·

Estender os efeitos dessa decisão aos codenunciados
Reinaldo José Marin Rondon e

Amanda Caroline Pereira de Sousa, nos termos do artigo 580 do CPP;

·

Revogar a prisão preventiva do paciente e dos codenunciados
acima citados
,
com ordem para expedição de
Alvará de Soltura
em favor deles, o qual deverá ser assinado e cadastrado no BNPM pelo Juízo de origem;

·

Por conseguinte,
não conheço da ordem.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Neste sentido, cito: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento (STF - RHC 117767, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017).

2

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

4
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

5
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

6
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

7
Art. 395 [...] III - A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

8
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

9
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

10
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 05/09/2024